Tribunal: TJDFT
Processo: 0735355-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735355-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: DINAIR PEREIRA NETO, DINALVA PEREIRA DUTRA, VALDOMIRO PEREIRA DUTRA, VALDIR BENEDITO DUTRA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de desapropriação indireta contra a Novacap (processo n. 46026-37.2003.8.07.0016), rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, além de condená-la por litigância de má-fé. Deferi o efeito suspensivo (ID 63295506). Contrarrazões (ID 63894833). É o breve relatório. Chamo o feito à ordem. Em contrarrazões, os agravados, Dinalva Pereira Dutra e outros, alegam a prevenção da 2a Turma Cível do TJDFT, pelos seguintes fundamentos: “Importante ressaltar ainda que a matéria está preventa a 2a Turma Cível deste Tribunal, tendo em vista que cuida-se de Cumprimento de sentença proferida na Ação de Desapropriação Indireta proposta em desfavor da NOVACAP, processo no 0046026-37.2003.8.07.0016, cuja Apelação foi julgada pela egrégia 2a Turma Cível. Dessa forma, apesar da abertura de novos autos para cumprimento de sentença, trata-se de continuação do processo originário no.: 0046026-37.2003.8.07.0016.” (ID 63894833). Com razão a agravante. Dispõe o art. 81, § 1o, do RITJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Assim, redistribuam-se os autos à 2a Turma Cível deste e. TJDFT, com as homenagens de estilo, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador